Tribunal: STF
Processo: ARE 907991
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Peculato (artigo 312 do Código Penal). Condenação. 3. Alegação de inconstitucionalidade do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 4. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema 660). 5. Alegação de atipicidade da conduta. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.